Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743372-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aecio Crepory Tavares Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aecio Crepory Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703952-79.2021.8.07.0020, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Gratuidade de justiça pleiteada pelo Réu De início, indefiro o benefício processual pleiteado pelo Réu, porquanto os extratos bancários de IDs 166727888 e 166727890 indicam que, somados os proventos auferidos pelo Executado, este detém remuneração líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Nulidade da citação Ao ID 126699345, fora suscitada arguição de nulidade de citação, a qual permanece pendente de apreciação. O Executado fora citado no presente feito na forma do art. 248, §4o, do CPC, sendo o aviso de recebimento entregue na portaria do prédio em setembro/2022 (ID 122239964). Há comprovação nos autos, todavia, de que o Executado não residia no endereço ao tempo da citação (ID 170009508). Desse modo, é impossível que o mandado de citação, entregue à portaria do edifício, tivesse sido repassado ao Executado. Nesse cenário, a nulidade da citação revela-se incontornável. ACOLHO, portanto, a arguição de nulidade apresentada pelo Executado e declaro NULA a citação promovida nos autos. Efeitos da nulidade Retifique-se a autuação (ação monitória). Em atenção ao art. 282 do CPC, é necessário delimitar os efeitos da nulidade ora declarada. Verifica-se que já fora apresentada contestação (ID 163410683) e réplica (ID 167194646) pelas partes. INTIMEM-SE, pois, as partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Em caso de prova testemunhal, o rol já deve ser apresentado. Feito, autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Em caso de inexistir novas provas a produzir, remetam-se os autos conclusos para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52235460), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que tem basicamente 2 (duas) fontes de renda: a) benefício do INSS e b) benefício oriundo da PREVIC. Nesse contexto, argumenta que os rendimentos recebidos são praticamente todos consumidos com as despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Também aduz que a declaração de hipossuficiência econômica tem presunção de veracidade, bem como que os demais documentos produzidos são suficientes para atestar a situação de hipossuficiência. Acrescenta que o valor dos rendimentos recebidos deve ser avaliado dentro do contexto narrado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que o recorrente tem rendimentos mensais líquidos no valor de R$ 6.276,97 (seis mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), de acordo com os “extratos de conta corrente” coligidos nos autos do processo de origem (Id. 166727888). O aludido valor é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No entanto, o parâmetro aludido deve ser aferido de acordo com os rendimentos brutos, de modo a evitar assimetrias provenientes de descontos compulsórios. Ainda assim, é possível presumir que o valor bruto é superior ao valor líquido e, muito provavelmente, supera a quantia de R$ 6.600,00 (seis e seiscentos mil reais), que, atualmente, equivale a 5 (cinco) salários mínimos. A situação descrita é suficiente para afastar a alegada hipótese de hipossuficiência, de acordo com o parâmetro mencionado. Além disso o recorrente é representado por advogado particular, os gastos descritos nos documentos trazidos aos autos do presente processo revelam despesas corriqueiras, desprovidas de excepcionalidade e que não podem ser levadas em consideração na caracterização da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator